Tribunal: TJES
Processo: 0014644-54.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014644-54.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLEROM TRANSPORTES LTDA

APELADO: POSTO MAGNOLIA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE COBRANÇA
. NOTAS FISCAIS. COMPRA E VENDA DE COMBUSTÍVEIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
As notas fiscais,
assinadas pelos motoristas,
aliado
a prova oral, resta inquestionável a
existência de relação jurídica entre as partes
.

2
.
Hipótese
dos autos
que a testemunha da tomada de serviços confirmou sua assinatura em algumas das notas fiscais, ao passo que sua empregadora não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento do serviço.

3
.

Pela teoria da aparência, deve ser considerada válida nota fiscal assinada por pessoas que receberam as mercadorias, diante do não afastamento da validade das assinaturas pela parte ré, ônus que lhe incumbia

4.

Recurso
conhecido e des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0014644-54.2016.8.08.0012

APELANTE:
OLEROM TRANSPORTES LTDA

APELADO:
POSTO MAGNOLIA LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

v
o t o

C
onsoante relatado, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que
condenou a ora recorrente a
o pagamento de
R$ 115.701,62 (cento e quinze mil, setecentos e um reais e sessenta e dois centavos),
pelo fornecimento de óleo diesel e outros serviços para veículos, corrigidos
monetariamente e acrescido de juros de mora desde o vencimento de cada parcela (artigo 397 do CC);
além de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Como cediço, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, inteligência do art. 373, I, do CPC.

Nesse
passo
, com o fito de comprovar o alegado,
o
auto
r
/apelad
o
, colacionou os documentos de fls.
13/51
,
dentre os quais se destacam as notas fiscais.

Sobre o tema,
este Egrégio Sodalício
já asseverou no sentido de que o referido documento – nota fiscal –, por si só, em razão de ser
emitido unilateralmente pela
parte não seria meio de prova hábil a fim de
comprovar o alegado,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Analisando os autos, verifica-se que a nota fiscal, emitida pela recorrente (fl. 13) - único documento hábil constante nos autos que poderia comprovar a compra de mercadorias e os serviços prestados, encontra-se sem assinatura. Nessa toada, impõe-se que tal documento emitido unilateralmente pela empresa apelante não está apto a comprovar o alegado pelo recorrente.
2. A prova testemunhal produzida através da oitiva do Sr. Fabio Ricardo Geremias (fl. 128) também não possui lastro probatório suficiente a corroborar a tese do recorrente, haja vista que a testemunha é preposto da empresa recorrente (fl. 129). Sendo assim, está claro que o mesmo possui interesse na demanda, uma vez que é seu funcionário. 3. Meras alegações em um processo não podem ser utilizadas como fundamentos para se decidir de quem é o direito, uma vez que é por meio da prova que o magistrado formará sua convicção na busca da verdade processual.
Na hipótese em exame, o autor apelante não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito.
4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 017100004229, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 06/11/2015)

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios. Confira-se:

RECURSO INOMINADO. OBRIGACIONAL. AÇÃO DE
COBRANÇA
. REVELIA QUE NÃO INDUZ À PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
COBRANÇA EMBASADA
EM
NOTA FISCAL
. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES.
DOCUMENTOS EM ASSINATURA
E
SEM MENÇÃO ACERCA
DA
ENTREGA
DAS
MERCADORIAS
. ÔNUS DO DEMANDANTE DE FAZER PROVA MÍNIMA DO SEU DIREITO, A TEOR DO ART. 373, I DO CPC NÃO DESINCUMBIDO. 1. Narra a parte autora que vendeu
mercadoria
para a parte ré e que esta não adimpliu com a sua obrigação, restando devedora da quantia de R$ 1.143,02 (mil cento e quarenta e três reais e dois centavos). Pugna pela condenação da demandada na quantia devida. 2. Sentença que julgou improcedente a ação. 3. Em que pese a revelia do demandado, esta não é, por si só, suficiente para a procedência da ação.
Com efeito, cabia ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 4. No presente caso, o autor não trouxe provas da existência do débito contraído pela ré, em seu favor, limitando-se a narrar o fato na inicial, anexando
nota fiscal sem
o aporte de
assinatura
do demandado. Logo, inexiste provas de que a parte ré tenha, de fato, comprado e recebido a
mercadoria
. A
nota fiscal
anexada aos autos,
sem
o devido aporte da
assinatura
do réu, dando conta de que tenha recebido a
mercadoria
, não é prova suficiente a fim de um juízo condenatório.
5. Precedente desta Turma Recursal Cível: Recurso Cível Nº 71006575773, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 09/03/2017. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do art. 46, da Lei 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007977549, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 21-02-2019)

Não se pode olvidar, contudo, que
as notas fiscais, mesmo sem
o aporte de
assinaturas do
devedor
, quando associadas a outros
meios de provas
, constituem prova apta a demonstrar a efetiva prestação de serviços.

Oportunamente, trago à lume precedente que reforça o
exposado supra:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL - ASSINATURA DO DEVEDOR - DISPENSÁVEL - PROVA HÁBIL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SENTENÇA REFORMADA.
As notas fiscais, mesmo sem assinatura, constituem prova hábil da efetiva prestação de serviços, sobretudo quando associada a outros documentos constantes dos autos.
(TJMG- Apelação Cível 1.0027.10.008611-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2017, publicação da súmula em 01/09/2017)

Isto posto, e
xaminando com cautela o caderno processual, verific
o que restou
comprovado
, mormente pela
s notas fiscais eletrônicas,
devidamente assinadas pelos motoristas,
aliado a incontrovérsia acerca dos abastecimentos realizados pela recorrida no posto recorrido;
bem como o
depoimento prestado pela testemunha levada pela recorrente,
que confirmou a assinatura em algumas das notas fiscais;
entendo pela
existência de relação jurídica entre as partes
.

Registre-se que
é possível perceber que as assinaturas e as datas de recebimento, bem como o nome da empresa apelada e o seu endereço, estão estampados na primeira página de todas as notas.

E,
na espécie, em ocorrendo o abastecimento dos veículos da
apelante
,
com a correlação entre as notas fiscais, endereços e recibos devidamente assinados,
presume-se, pela teoria da aparência, que estas foram devidamente recebidas, não se podendo exigir do entregador que solicite do recebedor prova de que este é representante legal da empresa ou funcionário apto ao recebimento de mercadorias.

Assim, ao contrário do que externado pelo julgador primevo, o
ônus probatório relativo
a impugnação da
assinatura para o recebimento de mercadoria é d
a apelada
, devendo incidir, no caso, a teoria da aparência.

N
esse sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. A execução veio instruída com o título executivo extrajudicial, ou seja, duplicata de compra e venda mercantil, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega da mercadoria, atendendo o disposto no art. 798 do Código de Processo Civil.
Competia à parte embargante comprovar que a assinatura constante na nota de recebimento da mercadoria não era de seu preposto, ou de que não tenha autorizado o recebimento da mercadoria por terceiros, ônus do qual não se desincumbiu.
[...].(Apelação Cível, Nº 70083494450, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 16-03-2020)

Ação monitória petição inicial instruída com notas fiscais prova escrita da dívida recibos de entrega das mercadorias trazidos aos autos após a oposição dos embargos monitórios recebimento comprovado recibo assinado por terceira pessoa que se comportou como representante legal da compradora teoria da aparência embargante que reconhece o pagamento de parcelas esparsas, pretendendo a satisfação daquelas inadimplidas quitação ônus que incumbe à devedora sentença mantida recurso improvido. (TJSP;
Apelação Cível 1000410-63.2020.8.26.0059
; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Bananal - Vara Única; Data do Julgamento: 10/03/2022; Data de Registro: 10/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTAS FISCAIS ASSINADAS - ENTREGA DE MERCADORIAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - TEORIA DA APARÊNCIA.
As notas fiscais, devidamente assinadas, comprovam a relação jurídica e a entrega efetiva das mercadorias, sendo suficientes para embasar a pretensão monitória. Pela teoria da aparência, deve ser considerada válida nota fiscal assinada por pessoas que receberam as mercadorias, diante do não afastamento da validade das assinaturas pela parte ré, ônus que lhe incumbia.
(TJ-MG - AC: 10000205015910001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2020)

Destarte, considerando a juntada das notas fiscais, dos recibos assinados,
aliado ao depoimento prestado pela testemunha
, entendo que não há como afastar a existência do crédito.

Por todo o exposto, conheço e
nego
provimento
ao recurso.

M
ajoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator. Este é o voto.